Tribunal: TJMT
Processo: 1010991-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010991-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAMELA SUELLE CAMPOS - CPF: 027.551.421-89 (RECORRENTE), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO), JULLY EMILLY CAMPOS MARTINS ROJA - CPF: 072.820.471-11 (RECORRENTE), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), MENEGUETTI & MORAES LTDA - CNPJ: 05.527.404/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS . ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO O VÍCIO.
USÊNCIA
DE
PROVA
DO
VÍCIO
. ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO
MATERIAL
INDEVIDO. DANO
MORAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Se o consumidor não comprovou que o produto adquirido foi entregue com defeito de qualidade, sequer instruiu seu pedido com laudo da assistência técnica ou qualquer outro meio probante, para demonstrar o alegado defeito, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e moral é medida que se impõe, em face ao disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

2.

Ainda que seja possível a inversão do ônus da
prova
, nas relações de consumo, é ônus da parte autora a comprovação do direito autoral, isto é, deve haver
provas
mínimas dos fatos alegados na petição inicial.

3.

Como dito, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja resguardada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a inversão do ônus da
prova
, esta distribuição não é automática, sendo que não vejo justificável atribuir o ônus a reclamada de comprovar a existência dos defeitos apontados pela parte reclamante.

4.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por falta de
prova
do alegado
vício
no
produto
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Pamela Suelle Campos e Jully Emilly Campos Martins Roja
, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A reclamante se insurge contra a sentença, postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais materiais.

Contrarrazões apresentada

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024